Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi invertido o ônus da prova em favor da parte consumidora.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em análise à verificação da presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
4. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
6. Verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, § 1o; CDC, 6o VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1334883, 07027148520218070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, 22/4/2021; Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, 7/4/2021.